Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-55.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800745-55.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCIAL PROVIMENTO PARA RESTITUIÇÃO SIMPLES.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual entre as partes, condenou à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, cuja falsidade foi comprovada por perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

2.

As questões jurídicas controvertidas consistem em: (i) verificar a presença de elemento subjetivo capaz de justificar a repetição em dobro do indébito; (ii) aferir a existência de danos morais em decorrência de descontos indevidos em proventos de pessoa idosa e hipossuficiente; (iii) examinar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de compensação moral; e (iv) definir o marco inicial adequado para a incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, conforme Súmula 297/STJ.

4.

A responsabilidade do banco é objetiva (CDC, art. 14), inclusive por fraude praticada por terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ.

5.

A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, comprovando a inexistência da relação contratual e falha na prestação do serviço.

6.

A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé, conforme EAREsp 600.663/RS. Inexistente o dolo, impõe-se a restituição simples.

7.

Os descontos indevidos sobre verbas alimentares de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa. O valor fixado (R$ 4.000,00) é proporcional e atende aos critérios compensatório e pedagógico.

8.

O termo inicial dos juros moratórios segue a Súmula 54/STJ (evento danoso) e a correção monetária, a Súmula 362/STJ (data da sentença). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros legais devem observar a taxa aplicável aos tributos federais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

a) determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo IPCA-E desde os desembolsos e juros nos termos do art. 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024;

b) adequar a fixação dos juros moratórios e da correção monetária da indenização por danos morais ao novo regime legal.

10.

Mantida a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00, os ônus da sucumbência e a declaração de inexistência da relação contratual.

Tese de julgamento:

"1. A repetição do indébito depende da comprovação de má-fé do fornecedor. 2. Descontos indevidos sobre proventos de pessoa idosa e hipossuficiente geram dano moral in re ipsa. 3. A fixação dos juros moratórios, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, deve seguir a Súmula 54/STJ e observar as disposições da Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, 406 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 362, 385, 479 e 54; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel.
Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011; AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 16.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800745-55.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO:

MARIA DE SOUSA FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA, nos autos da AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, condenou o banco à devolução em dobro de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além das verbas de sucumbência.

Narram os autos que
MARIA SILVA DE SOUSA
ajuizou
ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, com pedido de
tutela antecipada
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando que foram realizados
descontos indevidos em seu benefício previdenciário
referentes a
cartão de crédito nunca solicitado ou contratado
.

Requer a
suspensão imediata dos descontos
,
devolução em dobro do valor cobrado (R$ 3.711,98)
e
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00
, além da
inversão do ônus da prova
,
gratuidade da justiça
, e
tramitação prioritária
por ter mais de 60 anos.

Juntou documentos.

Recebida a inicial, foram deferidas a Justiça Gratuita e a Tutela Antecipada (ID 15887107).

Citado, o Requerido apresentou contestação (ID 22746381), requerendo a alteração do polo passivo da ação; suscitando como preliminar a ausência de pretensão resistida; impugnando os fatos narrados na inicial e alegando no mérito a regularidade do contrato; a inexistência de dano moral ante a inocorrência de defeito na prestação do serviço e de ato ilícito; e a impossibilidade de repetição do débito em dobro, dentre outros argumentos. Juntou documentos.

Intimada, a Requerente apresentou Réplica (ID 26604362).

Aberto o prazo para a especificação de provas, o Réu requereu a produção de prova pericial, enquanto que a Autora disse não ter outras provas a produzir (ID 28597659 e ID 29026067).

Quando do saneamento e organização do processo, foi deferida a prova pericial grafotécnica (ID 75550807).

Realizada a perícia grafotécnica, foi juntado o respectivo Laudo, no qual restou
constatada a divergência na assinatura aposta nos documentos apresentados pela parte Ré
(ID 107488998 e anexos).

Intimados para manifestação ao Laudo, a parte Autora requereu a procedência da ação ante a fraude constatada, ao passo que o Réu postulou pela improcedência da ação, visto que teria sido vítima de fraude praticada por terceiro, a exemplo do que ocorreu com a parte Autora (ID 107992700).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Quanto ao pedido de alteração do polo passivo, observe-se que o Requerido, BANCO BRADESCO S.A., e o BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, constituem corporação única, visto que integram o mesmo grupo econômico (art. 28, §2º, do CDC), mantendo-se, portanto, a legitimidade passiva do Réu, não havendo razão para o acatamento da substituição requerida. Indefiro o Pedido.

Quanto à alegada ausência de pretensão resistida, não tem razão o Requerido, pois se não houvesse pretensão resistida, ele aquiesceria ao pleito apresentado na inicial, o que não ocorreu até o presente momento, visto que contestou o pedido autoral e posicionou-se reiteradamente pela improcedência do mesmo. Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, independentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, salvo nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF). Rejeito a preliminar.

Inexistindo outras questões processuais pendentes passo ao exame do mérito.

É sabido que a Constituição Federal de 1988 elevou a tutela do consumidor à estatura constitucional, inserindo-a entre os direitos fundamentais e entre os princípios gerais da ordem econômica (art. 5º, XXXII, e art. 170, ambos da CF/88).

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor diante dos abusos praticados no mercado de consumo por grande parte das empresas tornou evidente a necessidade de se garantir o equilíbrio nas relações entre este e o fornecedor, fazendo com que o legislador ordinário inserisse na Lei nº 8.078/90 inúmeras normas de proteção ao consumidor.

A relação jurídica entre as partes se perfaz por ser a requerida instituição bancária, devendo zelar e cuidar para o regular desempenho dos serviços e atendimento eficaz para os consumidores. E a responsabilidade desta é objetiva, em razão de subsumir-se à Teoria do Risco do empreendimento e ao que prescreve o art. 14, §3º do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

E diante da responsabilidade objetiva, descabe verificar a possível ocorrência de culpa ou dolo, bastando apenas à ocorrência do defeito no serviço e a existência do dano, bem como o nexo de causalidade entre ambos.

A instituição bancária não comprovou que o empréstimo foi contratado pelo consumidor e que o defeito inexistiu, como também não comprovou que a falha foi motivada pela própria ofendida, tampouco haver ocorrido o chamado caso fortuito ou força maior, estranhos aqueles inseridos na própria atividade bancária.

O que se vê é justamente o contrário, pois a prova pericial grafotécnica juntada aos autos atestou a divergência entre a assinatura da Requerente e aquela que foi aposta no Instrumento contratual juntado pelo Réu, restando constatada assim a fraude praticada em prejuízo da Consumidora e confirmandos os fatos por ela narrados na peça inalgural.

Competiria ao Demandado demonstrar a existência da contratação por parte da Consumidora, o que não fez, tampouco foi demonstrado crédito em proveito da Requerente.

Destaco que não havendo a demonstração de que a parte Autora firmou o contrato de adesão ao Cartão de Crédito e, com isso, a legitimidade dos descontos indicados na exordial compete haver a declaração de inexistência do negócio jurídico e dos consequente débito, e a plena reparação à Consumidora por todos os danos ocorridos (CDC, art. 6º VI e CC, art. 927), bem como deve-se buscar a restituição do
status quo ante
.

Vê-se que foram causados vários danos à integridade moral da Autora em razão do envolvimento em negócio ilegítimo, pouco importando, neste caso, a demonstração do prejuízo, bastando à constatação do ato ilícito para sua caracterização.

O dano moral, uma vez existente, deve ter mensurado seu valor pecuniário com baliza na situação sócio-econômica do Réu e da Autora, verificando-se sempre a gravidade e repercussão do dano.

Os constrangimentos sofridos pela Autora foram exacerbados, extrapolando o mero dissabor cotidiano, pois teve seu nome envolvido em ilícito por falha inerente ao dever do cuidado do Requerido, além de haver sofrido perda considerável em seus parcos vencimentos. E mesmo após haver tentado resolver a situação administrativamente, o demandado se mostrou impassível, havendo a necessidade de a Requerente ingressar em Juízo para tutelar os seus direitos.

Diante do ocorrido, devido ao defeito na prestação dos serviços imputado à empresa Ré, entendo como justa ao caso sob análise, a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), destinada a minorar os danos sofridos pela Autora, de caráter moral, pois esse valor não se constitui em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco é insuficiente a ponto de não reparar o dano e reprimir futuras ocorrências. Portanto, reputo o valor razoável e em observância aos critérios pedagógico e punitivo de fixação
do quantum
.

Por sua vez, em relação aos danos materiais, deve a Autora ser ressarcida de
forma DOBRADA
diante da falha na prestação de serviços do requerido, independentemente do elemento volitivo, neste sentido:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Juros de mora na forma da súmula 54 -STJ por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Correção monetária pelo IPCA-E.

Pelo exposto, julgo procedente(s), o(s) pedido(s) da Autora

em face do Requerido
BANCO BRADESCO S.A.
e, consequentemente:

a) RECONHEÇO e DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica referente ao produto CARTÃO DE CRÉDITO e ILEGÍTIMAS as cobranças realizadas sob as rubricas CART CRED ANUID e GASTO C CRÉDITO decorrentes da referida relação jurídica irreal;

b) Condeno o Requerido a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso, conforme Súmula 54-STJ;

c) CONDENO o Réu a ressarcir em DOBRO os valores descontados da conta bancária da Autora em decorrência das cobranças efetuadas sob a rubrica CART CRED ANUID, nos meses de dezembro/2015 a novembro/2016, julho/2017 a novembro/2017, março/2018 a dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, junho/2019 a agosto/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020; e sob a rubrica GASTO C CRÉDITO, nos meses de dezembro/2016; janeiro/2017 a junho/2017, dezembro/2017; janeiro/2018 e fevereiro/2018; março/2019 a maio/2019, setembro/2019 a novembro/2019, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (súmula 54-STJ);

d) Condeno o vencido nas custas e despesas processuais, sendo que o não pagamento no prazo legal ensejará correção monetária e juros na forma da lei, condeno ainda a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

e) DECLARO extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Disposições finais:

ENCAMINHE-SE à UNAJ para levantamento de eventuais custas finais pendentes de pagamento e, em caso afirmativo, intime-se via PJe para pagamento do prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas processuais, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

HAVENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

NA HIPÓTESE DE RECURSO DE APELAÇÃO, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal, em seguida remetam-se os autos para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Serve a presente Sentença como Mandado/Ofício, ou qualquer outro documento necessário ao seu cumprimento, ficando as partes Citadas/Intimadas/Cientes, pelo só recebimento desta, dispensada a elaboração de qualquer outro expediente, na forma do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009 - CRMB.

Bragança/PA, data na assinatura eletrônica.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA

O
BANCO BRADESCO S.A.
opôs
embargos de declaração
, alegando
contradição
quanto ao
termo inicial dos juros moratórios
.

Sustenta que, conforme jurisprudência do
STJ
, os
juros sobre danos materiais
devem contar
a partir da citação
, e os
juros sobre danos morais
,
a partir da sentença que fixou o valor da indenização
, e não do evento danoso, como decidido.

Requer o
acolhimento dos embargos para correção da contradição
, com a devida
intimação do advogado subscritor
.

MARIA SILVA DE SOUSA
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
, sustentando que
não há qualquer contradição na sentença
quanto ao
termo inicial dos juros moratórios
, que foram corretamente fixados
a partir do evento danoso
, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, dada a
natureza extracontratual da relação
.

Alega que o banco utiliza os embargos de forma
protelatória e com má-fé
, tentando rediscutir o mérito por meio de recurso inadequado.

Requer o
não acolhimento dos embargos
, a
majoração dos honorários para 20%
, além da
aplicação de multas por embargos protelatórios (2%) e litigância de má-fé (10%)
, nos termos dos arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC.

O Juízo da
1ª Vara Cível de Bragança/PA
, concluiu que
não houve contradição na sentença
e que as alegações do banco se tratam de
mero inconformismo com o mérito da decisão
, devendo ser impugnadas por
recurso apropriado
.

Finalmente,
rejeitou os embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
recurso de apelação
alegando que:

Não houve má-fé
que justifique a devolução em dobro;

Os
descontos foram respaldados em contrato
, configurando engano justificável;

A situação configura
mero aborrecimento
, não ensejando danos morais;

Subsidiariamente
, pede
redução do valor da indenização
, por ser excessivo e desproporcional;

Requer a
correção do termo inicial dos juros moratórios
, para que incida
a partir do arbitramento judicial do valor
(data da sentença), conforme jurisprudência do STJ.

Ao final, solicita o
provimento do recurso
, com
reforma integral da sentença
ou, alternativamente,
redução da condenação
e
ajuste dos juros moratórios
.

Nas contrarrazões apresentadas,
MARIA SILVA DE SOUSA
defende a
manutenção integral da sentença de 1º grau
, argumentando que:

A contratação do cartão de crédito foi
fraudulenta
, fato
comprovado por perícia grafotécnica
;

O banco
reapresentou os mesmos argumentos e documentos já refutados
, sem trazer qualquer prova nova;

Está configurada a
má-fé do banco
, autorizando a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC);

Os
danos morais são in re ipsa
, devido à ilegalidade dos descontos sobre verbas alimentares de pessoa
idosa e hipossuficiente
;

O valor arbitrado é adequado e deve ser
mantido
;

A fixação dos
juros moratórios a partir do evento danoso
está correta, conforme a
Súmula 54 do STJ
, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ao final, requer o
não provimento do recurso do banco
e, em caso de reforma da sentença, a
majoração dos honorários sucumbenciais para 20%
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à (i) alegada inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro dos valores descontados, (ii) improcedência do dano moral ou, subsidiariamente, (iii) minoração do valor fixado, e (iv) alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Inicialmente, é imprescindível reconhecer a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do
art. 1º
e
art. 17
, ante a presença de relação de consumo entre a parte autora, destinatária final do serviço bancário, e a instituição financeira ré, fornecedora no mercado de consumo.

Trata-se de entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da
Súmula 297/STJ
, que assim dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nesse contexto, é
objetiva
, nos termos do
art. 14 do CDC
, e apenas se elide com a prova de inexistência do defeito ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A esse respeito, o STJ fixou o entendimento de que, ainda em caso de fraude praticada por terceiro, quando vinculada à atividade bancária, subsiste o dever de reparação da instituição financeira, por se tratar de risco inerente à sua operação. É o que dispõe a
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar a inexistência de relação contratual com o banco apelante. A prova pericial grafotécnica constante no
ID 107488998 e anexos
concluiu, de forma categórica, que a assinatura aposta no suposto instrumento contratual não guarda identidade com a caligrafia da parte autora, infirmando assim a tese de contratação regular.

O contrato é, portanto,
nulo por vício de consentimento decorrente de fraude
, e a instituição financeira
não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral
, como preceitua o art. 373, inciso II, do CPC, tampouco provou a efetiva destinação dos valores em favor da autora.

Resta evidente, então, a falha na prestação do serviço bancário, geradora de prejuízos materiais e morais. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, configurado o desconto indevido, impõe-se o dever de restituição, independentemente de comprovação da má-fé do fornecedor. Contudo, conforme decidido no
EAREsp 600663/RS
, a restituição em dobro do indébito só é cabível quando caracterizada a má-fé, o que não se presume.

No presente caso, embora se reconheça a falha grave da instituição financeira, não há prova cabal de que esta tenha atuado com dolo ou deslealdade negocial, limitando-se a defender sua tese com base em documentação reputada posteriormente fraudulenta. Ausente, pois, o elemento volitivo doloso, deve ser reformada a sentença para determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados.

No que tange aos
danos morais
, a jurisprudência é firme ao reconhecer que descontos indevidos em proventos de pessoa idosa e hipossuficiente configuram abalo moral in re ipsa, pois violam a dignidade do consumidor e a confiança legítima no sistema bancário.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

No caso, a quantia arbitrada pelo Juízo de origem — R$ 4.000,00 — revela-se proporcional, razoável e adequada às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, sendo incabível sua minoração.

Quanto ao
termo inicial dos juros moratórios
, tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplica-se o entendimento da
Súmula 54 do STJ
, segundo a qual os juros fluem
a partir do evento danoso
. A correção monetária sobre o valor da indenização moral deve seguir a
Súmula 362/STJ
, incidindo desde a data do arbitramento (sentença).

Ressalte-se, por fim, que com o advento da
Lei nº 14.905/2024
, alterou-se a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, para fixar os juros legais nos termos da taxa incidente sobre o pagamento de tributos federais. Tal norma tem aplicação imediata aos processos em curso, razão pela qual devem ser
adequados os encargos moratórios da condenação ao novo regime legal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, exclusivamente para:

modificar a condenação à repetição do indébito
, determinando que os valores descontados da parte autora sejam
devolvidos de forma simples
, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros moratórios nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, incidentes a partir da data do evento danoso;

adequar os critérios de atualização monetária e juros da indenização por danos morais
às disposições do art. 389 e art. 406 do Código Civil, com a nova redação legal, observando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a sentença (Súmula 362/STJ) e os juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Mantêm-se
íntegras
as demais disposições da sentença, inclusive quanto à
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
, aos ônus sucumbenciais, e à declaração de inexistência da relação contratual, por vício de consentimento decorrente de fraude.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 14/07/2025